Tribunal: TJMT
Processo: 0002120-73.2017.8.11.0087
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002120-73.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUAREZ DA SILVA - CPF: 334.588.393-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Juarez da Silva
contra a sentença (Id. 14568487) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que ocorreu cerceamento de defesa pois “
o apelante fora surpreendido pelo julgamento antecipado na origem, não tendo obtido a possibilidade de produzir novas provas perante o juízo, notadamente a pericial, a fim de que fosse demonstrado que o medicamento perseguido é, realmente, o indispensável para o trato de sua saúde
”.

Assevera que, por ter sido submetido ao procedimento cirúrgico de “
revascularização do miocárdio com realização de anastomose de mamária esquerda com coronária descendente anterior, ponte de safena para diagonal
”, necessita fazer uso contínuo do medicamento
Vastarel
®
35 mg.

Afiança que “
o Estado de Mato Grosso
[...],
instado pela Secretaria Municipal de Guarantã do Norte, informou que a medicação não faz parte do elenco de medicamentos da farmácia básica e da farmácia de alto custo
”.

Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes e, “
subsidiariamente, que seja o feito anulado, a fim de que, em sede de saneamento, sejam as partes instadas acerca da produção probatória
”.

Contrarrazões (Id. 14568492 e Id. 14568493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 15793964), opina pelo provimento, em parte, do recurso “
para que o Estado dispense ao paciente, o medicamento disponibilizado pela rede básica de saúde
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Todavia, no caso dos autos, a parte autora não demonstrou a imprescindibilidade do uso do medicamento pleiteado, sequer tendo aportado laudo médico indicando a necessidade do uso específico do fármaco.

Consoante parecer do NAT, o SUS disponibiliza vários medicamentos que podem substituir o Vastarel, sem prejuízos para o paciente, como propranolol, atenolol, carvedilol, metoprolol e verapamil.

Assim, não tendo a parte autora demonstrado a impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado por outro disponível pelo SUS, de rigor a improcedência do pedido.

Dispositivo

Ante ao exposto, julgo improcedente o pedido inicial.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Intimem-se. (Id. 14568487, fls. 2).

De início, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, digo que o juiz é o destinatário da prova. Quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, deve fazê-lo, sob pena de violar o inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a mais não poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...].
(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual

Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...]

Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.

[...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 2832/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 1990).

Ora, “[...]
sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...].” (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920⁄MT, relator Ministro Vasco Della Giustina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Juarez da Silva, com sessenta e um (61) anos de idade, por ter realizado procedimento cirúrgico de “
revascularização do miocárdio com realização de anastomose de mamária esquerda com coronária descendente anterior, ponte de safena para diagonal
” (Id. 14564464, fls. 2), necessita fazer uso contínuo do medicamento
Vastarel®
35 mg.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Não há dúvida acerca da situação do apelante e da necessidade da prestação de assistência à saúde, todavia, ausente qualquer menção à avaliação médica para constatar-se a imprescindibilidade e urgência no uso do fármaco, uma vez que o receituário médico limitou-se a mostrar que:

Receituário médico

Juarez da Silva

Uso int – (Uso contínuo)

Vastarel MR 35mg

1 comp no café

[...]

08/06/2017

Dr. Serafim D. Lanzieri

Cardiologista. (Id. 14564471, fls. 4/5).

Ademais, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o fármaco não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no entanto, demonstra que há medicamentos alternativos disponíveis na rede pública para tratamento da enfermidade:

[...] 1. Dicl trimetazidina: Não é fornecida pelo SUS.

Conforme consta na resposta rápida n
º 336/2014, do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais:

Revisão da literatura

Trimetazidina – Um estudo feito na Europa comparou a trimetazidina com o propranolol e mostrou que ambos podem igualmente reduzir o número de episódios de dor anginosa. Entretanto, não ficou comprovado que a trimetazidina possa reduzir a mortalidade ou os eventos cardíacos dos portadores de angina estável, enquanto que os beta-bloqueadores (classe de medicamentos a que pertence o propanolo fornecido pelo SUS) reduzem, com certeza, estes desfechos maiores de morte e eventos cardíacos, como infarto do miocárdio não fatal.

Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia por tratamento da ICC crônica – 2012:

‘Estudos com inclusão de pequeno número de pacientes demonstram benefício na IC com melhora na classe funcional, fração de ejeção, tolerância ao exercício ou diminuindo a mortalidade por todas as causas e hospitalização por IC. Metanálise encontrou aumento da FEVE, redução da mortalidade por todas as causas e redução de eventos cardiovasculares ou hospitalização.’

Uma avaliação mais cuidadosa dos estudos com trimetazidina mostra que uma metanálise da Cochrane incluiu 23 estudos com 1378 pacientes. Comparada com placebo (nenhum tratamento), trimetazidina foi associada aos seguintes benefícios: redução dos episódios de angina e melhora na classe funcional. Em quatro pequenos estudos que compararam trimetazidina com outros tratamentos, um favoreceu trimetazidina sobre nitratos e três favoreceram outras drogas. Trimetazidina ocasionou vários abandonos de tratamento por efeitos colaterais. Os autores concluíram que devem ser aguardados estudos maiores e por mais tempo antes de utilizar trimetazidina na prática diária.

O Vastarel® não é liberado pelo sistema de saúde da França e nem pelo FDA (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos.

Os betabloqueadores são considerados medicamentos de primeira escolha no tratamento da doença isquêmica cardíaca.

O SUS disponibiliza vários medicamentos que podem substituir o Vastarel, sem prejuízos para o paciente, como: propranolol, atenolol, carvedilol, metropolol e verapamil
. [...]. (Id. 14565980, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Dessa forma, ausente a comprovação de utilização dos meios de tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e da consequente ineficácia destes, não se admite o reconhecimento da imprescindibilidade do medicamento pretendido pelo substituído.

É certo que compete ao médico escolher o fármaco que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. Porém, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

A propósito, os Enunciados nº 12 e 14, da
III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça
dispõem que:

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).

Não se está, aqui, a negar o tratamento médico ao apelante, pelo contrário, registro que os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde, mas devem fazê-lo por meio do Sistema Público de Saúde.

[...] 4.
O direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometem a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.

5. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes. [...]. (TRF2, Sexta Turma, Apelação/Reexame Necessário 2013.51.10.000256-4/RJ, relatora Desembargadora Federal Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, julgamento em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Logo, a inexistir comprovação da ineficácia dos fármacos existentes na rede pública, prejudicado o reconhecimento de imprescindibilidade do medicamento pretendido.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020